Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0732743-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Romulo Thierese Braga Ribeiro contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no. 0707409-41.2024.8.07.0012. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante apenas sustenta ter o direito à gratuidade judiciária, por ser "arrimo de família" e não ter condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo ao próprio sustento, porém, não colaciona qualquer documento comprobatório. É de se ressaltar que o benefício já foi indeferido, antes, no primeiro grau, pela mesma causa (ausência de comprovação). Nesse sentido cito o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator